Tribunal: TJDFT
Processo: 0714393-36.2022.8.07.0004
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-01-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0714393-36.2022.8.07.0004 RECORRENTE: NAYME FERREIRA BRITTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. REDUÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL. SÚMULA N. 231 DO STJ. IMPOSSIBILIDADE. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Concluído o processo de revisão e mantida a Súmula n. 231 do STJ, deve prevalecer a jurisprudência consolidada no sentido de que a incidência da atenuante da confissão espontânea não pode conduzir à redução da pena abaixo do limite mínimo estipulado no preceito normativo secundário. (Tema 158 de Repercussão Geral do STF). 2. A tese defensiva, no tocante à participação de menor importância, sucumbe ante o depoimento da vítima, que confirma a conduta ativa da Apelante no crime e, a relevância de sua atuação ao promover e organizar a cooperação no crime, bem como, dirigir a atividade do outro agente. 3. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente aponta violação ao artigo 29. § 1o, do Código Penal, aduzindo que sua contribuição para a infração foi insignificante a ensejar o reconhecimento da participação de menor importância. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 29, § 1o, do CP. Isso porque, a turma julgadora, após sopesar todo acervo fático-probatório dos autos, concluiu que: “a atitude da Apelante em compor a dupla criminosa e subjugar a vítima pela ameaça, foi eficaz e suficiente para a consumação do crime de roubo, além de fundamental para o resultado da ação delituosa, conferindo relevância causal à sua conduta, o que lhe atribui o domínio funcional do fato. A tese defensiva acerca da participação de menor importância sucumbe ante a palavra da vítima, que confirma a conduta ativa da Apelante no crime e a relevância de sua atuação, ao promover e organizar a cooperação no crime, bem como dirigir a atividade do outro agente” (Id. 65649620). Assim, infirmar a decisão colegiada nesse aspecto demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017